Tribunal: TJSP
Processo: 1014541-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014541-09.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes FRANCISCA
SELMA SOUZA DE ALMEIDA, JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, JOÃO ROBERTO
FERREIRA CORDEIRO e CLAUDIA DIAS MOTA CORDEIRO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014541-09.2019.8.26.0405 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1014541-09.2019.8.26.0405
APELANTES: FRANCISCA SELMA SOUZA DE ALMEIDA, JOSÉ APARECIDO DE
ALMEIDA, JOÃO ROBERTO FERREIRA CORDEIRO E CLAUDIA DIAS MOTA
CORDEIRO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
INTERESSADO: 1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TITULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA OSASCO
COMARCA: OSASCO
JUIZ: WILSON LISBOA RIBEIRO
AÇÃO: REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTO No 28543
REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO –
DESCABIMENTO – ERRO EM CADASTRO DE IPTU NÃO
COMPROVADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 149/150, que
houve por improcedente a Ação de Retificação de Registro de Imóvel, rija na inexistência
de erro formal ou material.
Insurgem-se os Autores, sustentando que houve equívoco no registro de seus
lotes, conforme comprovado nos autos, de modo que deve ser deferida a retificação das
Matrículas quanto ao número de contribuinte municipal para lançamento de IPTU.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Parecer a fls. 199/201.
Esse o breve relato.
Com efeito, a sédula decisão deu exata solução à demanda, e a dignação de seu
decidido não ficou afetada pelas razões de apelo; é que os argumentos brandidos pelos
Recorrentes não se sustentam ante a hialina inexistência de erro no cadastro dos lotes.
Conforme a manifestação do Oficial de Registro de Imóveis (fls. 85/86 e
140/141), que detém fé pública, não há qualquer eiva nos dados cadastrais citados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014541-09.2019.8.26.0405 -Voto no
3
autos, devendo ser ressaltadas as elucidativas observações realizadas pelo profissional,
dando conta de que, a toda evidência, o equívoco fora cometido pelas partes ao ocuparem
os imóveis: “A vista de protocolo precedente, tudo indica que a parte requerente está
pretendendo uma alteração de localização de imóvel, fato não possível, muito menos sob
forma de subterfúgios” e “Noutras palavras, houve uma ocupação errônea. Repito, houve
uma ocupação errônea. Os proprietários de um lote-casa ocuparam um o do outro. Logo
não há erro registral a solucionar e sim um erro procedimental ocupação”.
Ver, ainda, que no mesmo sentido fora a manifestação da Municipalidade de
fls. 99: “Após exaustiva análise, verificamos que o que ocorre é que os peticionários estão
ocupando inadvertidamente, um o imóvel do outro. Tanto a inscrição
23244.11.95.0233.00.000.03, cujo endereço é a Praça das Seringueiras, n° 28, quanto a
inscrição 23244.11.95.0238.00.000.03, com endereço na Praça das Seringueiras, n° 34,
estão com dados e cadastro absolutamente corretos”.
Nesse passo, inexistindo qualquer erro que possa ser atribuído ao Oficial de
Registro, ou mesmo ao Município, outra solução não haveria senão aquela encontrada pela
R. sentença, que ora se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos, à luz do Art.
252 do Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Sem aplicação do Art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ante a falta de fixação de honorários em Primeiro Grau.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica